Tribunal: TJDFT
Processo: 0017640-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017640-68.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. I. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar 840/2011, o adicional de insalubridade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres, consoante o Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. II. As unidades de tratamento de internação e de atendimento a adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de "pacientes com doenças infectocontagiosas" assim como estabelecido na Norma Regulamentar no 15, de modo que descabe cogitar na aplicação de analogia para o suprimento do requisito normativo. III. Ainda que não se admitisse o caráter taxativo do Anexo XIV da Portaria 3.214/1978, não há como abandonar seus lineamentos básicos, sob pena de se considerar os adolescentes internados ou assistidos causa direta da insalubridade. IV. Deficiências estruturais pontuais e corrigíveis (tais como bueiros abertos, lixo exposto, vazamento de água e presença de insetos) não traduzem, por si só, ambientes insalubres. V. Procedimentos de segurança relacionados a revistas pessoais, intervenção de agentes em situações extraordinárias e deslocamento dos internos atendem a normas específicas e não importam em contato permanente com doentes. VI. A própria existência da insalubridade não pode ser postergada para a etapa de liquidação de sentença, a qual pressupõe, sempre, o reconhecimento do direito subjetivo pleiteado na petição inicial. VII. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu e remessa necessária providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 375, 479 e 489, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a decisão desconsiderou a legislação pertinente à matéria, a jurisprudência da justiça especializada do trabalho e o laudo pericial produzido; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), apontando que o dano relativo à insalubridade já foi reconhecido e que sua reparação deve ser integral; Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 371, 375 e 479, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o desenlace da controvérsia decorreu da análise do conjunto fático-probatório e de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 32.547/2010). Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ e, por analogia, do enunciado 280 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009